Tribunal: TJSP
Processo: 2228183-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Agravo deserto. Recurso não conhecido.